Tribunal: TJBA
Processo: 8094108-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: AGRAVO INTERNO
n. 8094108-27.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO:OSMAN MONTEIRO DA PURIFICACAO

Advogado(s): GUSTAVO BORGES DE ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL
.
P
ASEP. MÁ GESTÃO DE CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO BANCO DO BRASIL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO.
TEORIA DA
ACTIO NATA
. DATA DA CIÊNCIA DA LESÃO.
I
NEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
.
AGRAVO INTERNO

NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento à Apelação Cível interposta no bojo de Ação pelo Procedimento Comum, cuja pretensão consiste em revisar os valores recebidos a título de PASEP, sob alegação de má gestão do fundo e não aplicação dos rendimentos devidos pela instituição financeira responsável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para responder por falhas na administração da conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer o prazo prescricional aplicável e seu termo inicial; (iii) verificar a necessidade de retorno dos autos à origem para regular instrução do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas relacionadas à má gestão de contas vinculadas ao PASEP, conforme a tese firmada no Tema 1.150 do STJ, sendo o responsável direto pela administração, atualização monetária, aplicação de rendimentos e liberação de valores dessas contas.

Em ações contra o Banco do Brasil envolvendo desfalques ou não aplicação de rendimentos em contas do PASEP, incide o prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, afastando-se o quinquênio do Decreto n. 20.910/1932 por se tratar de sociedade de economia mista regida pelo direito privado.

O termo inicial do prazo prescricional, segundo a teoria da
actio nata
, é a data em que a parte autora comprova ter tomado ciência da lesão sofrida. No caso, a parte autora teve ciência do desfalque apenas em
12
.0
6
.202
4
, data da entrega dos extratos pelo banco, estando a ação ajuizada em
17
.
07
.202
4
dentro do prazo legal.

A matéria versada exige dilação probatória, especialmente produção de prova pericial contábil, não sendo possível o julgamento de mérito em instância recursal. Por essa razão, deve ser mantida a decisão que anulou a sentença singular e determinou o retorno dos autos à origem.

A decisão agravada fundamentou-se em jurisprudência consolidada, inclusive no Tema 1.150/STJ, e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, inexistindo motivo para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP, inclusive quanto à não aplicação de rendimentos e eventuais desfalques.

O prazo prescricional aplicável às ações dessa natureza é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil.

O termo inicial da prescrição é a data em que o titular toma ciência inequívoca do ato lesivo, conforme a teoria da
actio nata
.

A necessidade de produção de prova pericial contábil impede o julgamento imediato da lide, impondo o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.

8094108-27.2024.8.05.0001

n
a

A
pelação Cível

n.

8094108-27.2024.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/BA
, em que figuram como
agravante
,
BANCO DO BRASIL S.A.

e como
agravad
o
,
OSMAN MONTEIRO DA PURIFICAÇÃO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Agravo Interno e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12